Tribunal: TJSP
Processo: 1000142-03.2019.8.26.0137
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Luiz Felipe Nogueira
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:
Acidentária – Acidente típico – Amputação total do 4o quirodáctilo direito – Incapacidade laborativa parcial e permanente e nexo causal comprovados – Auxílio-acidente devido – Procedência mantida.

Dou parcial provimento aos recursos oficial e do INSS.